Tribunal: TJBA
Processo: 8002818-18.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002818-18.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA LAGO DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

APELADO: MAURICIO LUIZ SOARES REGIS e outros

Advogado(s)
:
RONEY DANILO GOMES SANTOS, CINTHIA BEZERRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM QUADRO SOCIETÁRIO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL FRAUDULENTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATIVIDADES PROFISSIONAIS INCOMPATÍVEIS COM A GESTÃO DE CLÍNICA LABORATORIAL (PEDREIRO E PROFESSORA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade da alteração contratual que incluiu os autores no quadro societário de empresa do ramo de análises clínicas, reconhecendo a inexistência de vínculo societário e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a inclusão dos autores como sócios decorreu de manifestação válida de vontade ou se resultou de fraude e vício de consentimento, não sendo suficiente, por si só, a existência de contrato com assinaturas reconhecidas em cartório para afastar a irregularidade quando o conjunto probatório revela circunstâncias incompatíveis com a efetiva participação societária, notadamente quando os autores exercem atividades profissionais alheias ao ramo empresarial em questão — pedreiro e professora — e inexistem indícios de atuação na gestão da sociedade.

3 - Evidenciado, a partir das circunstâncias do caso concreto, que os autores jamais exerceram atos de administração da empresa, que a alteração societária ocorreu em contexto indicativo de tentativa de blindagem patrimonial e que a formalização do contrato não refletiu manifestação livre e consciente de vontade, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade da alteração contratual e reconheceu o dano moral decorrente da indevida inclusão no quadro societário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002818-18.2021.8.05.0103
, em que figuram como
apelantes ANA RITA LAGO DOS ANJOS e MÁRIO AUGUSTO SANTANA DOS ANJOS
e como
apelados MAURÍCIO LUIZ SOARES RÉGIS e ROSANE JOSELITA GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR